Tribunal: TJPA
Processo: 0808860-53.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808860-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JUNIVALDO KLEBER DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0808860-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JUNIVALDO KLEBER DOS SANTOS MORAES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR REGISTROS CRIMINAIS SEM CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCLUSÃO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Junivaldo Kleber dos Santos Moraes contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, visando à sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2024/PSS/SEAP. O impetrante foi eliminado na fase de Investigação Social sob a justificativa de não recomendação por registros criminais, apesar da inexistência de condenação penal com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social com base em registros criminais desacompanhados de condenação penal definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo violado por ato ilegal da Administração, exigindo prova pré-constituída da lesão alegada.

4.

A exclusão do impetrante ocorreu exclusivamente em razão de registros criminais que resultaram em impronúncia, arquivamento ou extinção da punibilidade, não havendo qualquer condenação transitada em julgado.

5.

A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da CF/88, veda sanções administrativas com base em meras acusações ou investigações pendentes.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF), firmou tese de que é inconstitucional a exclusão de candidato por simples existência de inquérito ou ação penal sem condenação, salvo previsão legal expressa e compatível com os princípios constitucionais.

7.

A discricionariedade da Administração Pública na análise da idoneidade moral deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a exclusão automática sem demonstração concreta de incompatibilidade com o cargo.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reafirma que apenas condenações penais com trânsito em julgado podem justificar a exclusão de candidatos em concurso público.

9.

A autoridade coatora não apresentou fundamentação individualizada ou juízo de valor concreto sobre eventual incompatibilidade entre a conduta investigada e as funções do cargo, limitando-se a citar a existência de registros criminais.

10.

O parecer ministerial manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, reconhecendo violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato de concurso público com base em registros criminais sem condenação penal transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.

2.

A cláusula editalícia que permite a eliminação automática na fase de investigação social por processos arquivados, impronúncia ou ações penais em curso é inconstitucional, salvo previsão legal expressa e compatível com os princípios da proporcionalidade e legalidade.

3.

O juízo de inidoneidade moral do candidato exige fundamentação concreta que demonstre incompatibilidade objetiva e atual com as atribuições do cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos II, LIV, LV e LVII; art. 37, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.12.2015 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, Rcl 64.073 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.052.247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TJPA, Apelação Cível 0877666-18.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0812768-35.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.05.2025.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (23 a 30/09/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Junivaldo Kleber dos Santos Moraes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, pleiteando sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária junto à referida Secretaria, do qual foi excluído na fase de Investigação Social, sob alegação de não recomendação com fundamento na existência de registros criminais, ainda que ausentes condenações transitadas em julgado.

Narra a parte impetrante, conforme peça inicial registrada sob o ID nº 19821268, que participou do certame regido pelo Edital n° 01/2024/PSS/SEAP, tendo sido aprovado nas três primeiras fases e eliminado na etapa de Investigação Social, em virtude de processos judiciais em seu nome.

Ocorre que, segundo sua argumentação, todos os feitos judiciais citados encontram-se arquivados ou resolvidos de forma favorável. Especificamente, menciona-se que no processo nº 0012375-63.2014.8.14.0006, a denúncia foi julgada improcedente e foi proferida sentença de impronúncia; no processo nº 00018825220108140009 foi determinado o arquivamento; e no processo nº 00026899120108140009, houve extinção da punibilidade por ausência de justa causa e trânsito em julgado.

Fundamenta seu pleito nos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e, especialmente, da presunção de inocência, aduzindo que a mera existência de registros sem condenação não pode justificar sua eliminação do certame, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 560.900.

Ao final, requereu, além da concessão da justiça gratuita, a concessão de medida liminar para inclusão de seu nome na listagem final e, ao final, a concessão definitiva da segurança para garantir sua permanência e eventual contratação, em caso de aprovação.

Em despacho, deferi o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante e reservei-me para apreciação da liminar após as informações da autoridade dita coatora. Determinei, ainda, a notificação da autoridade impetrada para, querendo, prestar informações no prazo legal, bem como a intimação do Estado do Pará para manifestação quanto ao interesse na lide, conforme dispõe o artigo 7º, incisos I e II, da Lei Federal nº 12.016/2009 (ID 20049187).

Em suas informações, a autoridade coatora, conforme consta no documento ID nº 20505328, ratificou os termos da eliminação do impetrante do certame, sustentando que a Investigação Social realizada está respaldada pelo art. 29 da Lei Estadual nº 8.937/2019 e pelo item 2.5.9 do Edital nº 01/2024, os quais exigem, como requisito essencial, a idoneidade moral e conduta ilibada dos candidatos.

A autoridade destacou que o impetrante foi considerado “não recomendado” por responder a processos criminais envolvendo, inclusive, violência doméstica e homicídio, fatos que, embora arquivados ou encerrados sem condenação, seriam suficientes para denotar incompatibilidade com os valores e deveres inerentes ao cargo.

Sustentou-se, ainda, que a decisão administrativa se deu em observância ao princípio da legalidade e ao interesse público, argumentando que a presunção de inocência aplicável na seara penal não impede a Administração Pública de avaliar a idoneidade do candidato no âmbito administrativo. Requereu, ao final, a denegação da segurança postulada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer pelo conhecimento e concessão da ordem, entendendo que a exclusão do impetrante do certame exclusivamente em razão da existência de processos criminais sem trânsito em julgado afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), que veda a eliminação de candidatos por meros registros criminais sem condenação definitiva.

Asseverou que, nos autos, foi demonstrado que dois processos foram arquivados e o terceiro resultou em impronúncia, não se justificando a medida excludente da Administração Pública. Defendeu, assim, que se trata de violação ao princípio da presunção de inocência e ao direito líquido e certo do impetrante de prosseguir no certame, opinando, portanto, pela concessão da segurança (ID 25624692).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança por meio do qual o impetrante postula a sua reintegração no certame público, com a inclusão de seu nome na listagem final e a consequente continuidade nas fases subsequentes do procedimento seletivo, sob a alegação de que sua exclusão, ocorrida na etapa de investigação social, se deu de forma indevida e sem amparo legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança constitui instrumento jurídico apto à tutela de direito líquido e certo, consoante preconizado no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como no art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de via processual célere e excepcional, cuja admissibilidade pressupõe a existência de prova pré-constituída da lesão ou ameaça ao direito invocado, sendo inviável a dilação probatória, nos moldes do dispositivo legal mencionado.

A controvérsia central reside na validade da exclusão do impetrante na fase de investigação social de processo seletivo simplificado, sob o fundamento de existência de registros criminais que não culminaram em condenação penal transitada em julgado. Discute-se, pois, a compatibilidade entre tal exclusão administrativa e o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

A investigação social representa etapa legítima e necessária nos concursos públicos, especialmente naqueles destinados ao provimento de cargos de alta responsabilidade e que exigem elevado padrão ético, como os das carreiras policiais. Visa-se, com ela, aferir a idoneidade moral e a conduta social pretérita dos candidatos, à luz dos deveres e vedações inerentes à função pública.

O edital do certame em questão (Edital nº 01/2024/PSS/SEAP) dispõe, expressamente, nos itens 2.5.7 a 2.5.9, que os candidatos classificados como “não recomendados” na investigação social serão desclassificados, sendo tal etapa voltada à análise de infrações penais, condutas éticas, morais e sociais, com responsabilidade atribuída à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

É certo que a Administração Pública detém o poder-dever de promover a análise da vida pregressa dos candidatos, a fim de resguardar o interesse público e a segurança institucional. Todavia, esse poder não é absoluto, devendo ser exercido nos limites traçados pela Constituição Federal, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, presunção de inocência, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos (arts. 5º, LVII, e 37, I, da CF/88).

Na espécie, a própria autoridade coatora admitiu que a exclusão do impetrante decorreu de três registros criminais: um processo com sentença de impronúncia (Processo nº 0012375-63.2014.8.14.0006) e dois arquivados (Processos nº 0001882-52.2010.8.14.0009 e nº 0002689-91.2010.8.14.0009). Não há, portanto, qualquer condenação penal com trânsito em julgado, circunstância que evidencia a ausência de justa causa para sua desclassificação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera existência de inquéritos, processos arquivados ou ações penais em trâmite, desacompanhadas de sentença condenatória definitiva, não constituem antecedentes desabonadores aptos a ensejar, por si sós, a exclusão de candidato de concurso público. Essa é a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, segundo o qual cláusulas de edital que restrinjam a participação de candidato com base em inquéritos ou ações penais sem condenação são inconstitucionais, salvo previsão legal expressa e fundada em parâmetros compatíveis com o princípio da proporcionalidade.

O Tema 22, fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, assentou que:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Tal orientação consolida o princípio da presunção de inocência e reforça a imprescindibilidade de que limitações ao exercício de direitos fundamentais — como o de acesso a cargos públicos — estejam amparadas por norma jurídica expressa, de estatura compatível com a restrição imposta.

Embora o Supremo Tribunal Federal reconheça que as carreiras vinculadas à segurança pública, por constituírem funções típicas de Estado e envolverem o exercício de autoridade sobre direitos fundamentais da coletividade, podem justificar a adoção de critérios mais rigorosos para o ingresso de candidatos, impõe-se, todavia, que a incompatibilidade entre a conduta investigada e as atribuições do cargo esteja claramente demonstrada, o que, no caso em apreço, não se verifica.

Nesse sentido, vale destacar o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou que não é legítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato em concurso público apenas pelo fato de responder a inquérito policial ou ação penal, salvo se houver previsão legal específica e adequada justificação constitucional.

Tal entendimento foi reafirmado no AgRg na Rcl 64.073/DF, ocasião em que a Suprema Corte reafirmou a possibilidade de adoção de critérios mais severos em razão da natureza das atividades desempenhadas pelos cargos de segurança pública, mas ressaltou que a mera existência de ação penal, desacompanhada de elementos que evidenciem a incompatibilidade material entre a conduta imputada e as funções a serem exercidas, não é suficiente para justificar a exclusão do candidato.

Vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil.

III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral.

IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.

(STF, Rcl 64073 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 18-09-2024, PUBLIC 19-09-2024)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que somente condenações penais transitadas em julgado possuem aptidão jurídica para constituir impedimento ao acesso a cargos públicos. O simples fato de o candidato figurar como investigado ou acusado em processo penal não caracteriza, por si só, afronta à sua idoneidade moral nem rompe com a presunção de inocência, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente. 2. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado. 4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023)

Ainda nesse julgado, o STJ consignou que a mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, termo circunstanciado ou ação penal em trâmite — inclusive com sentença absolutória — não autoriza, de forma automática, a exclusão do candidato em fase de investigação social de concurso público, devendo ser observados os requisitos definidos no RE 560.900/DF e respeitado o devido processo legal.

Portanto, a exclusão automática de candidato, baseada exclusivamente na existência de investigação ou processo penal sem condenação transitada em julgado, configura afronta ao entendimento consolidado nas Cortes Superiores, não se podendo presumir, sem fundamentação robusta e específica, qualquer desabonamento ético ou moral incompatível com o exercício da função pública.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em diversos precedentes envolvendo exclusão de candidatos em concursos públicos para a Polícia Militar, tem reafirmado, de forma contundente, a ilicitude da eliminação fundada exclusivamente na existência de ação penal em curso ou extinta sem condenação transitada em julgado. Tal prática viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, da presunção de inocência, configurando ato administrativo eivado de ilegalidade e desproporcionalidade.

A jurisprudência da Corte paraense é clara ao estabelecer que a mera tramitação de ação penal, desacompanhada de sentença condenatória definitiva, não configura, por si só, fundamento idôneo para a exclusão de candidatos na fase de investigação social de concursos públicos, sobretudo quando ausente qualquer análise concreta acerca da incompatibilidade entre a conduta imputada e o exercício das funções inerentes ao cargo pleiteado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAMENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO PELA COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO SE BASEOU UNICAMENTE NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Autor foi reprovado na 5ª etapa do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, que dizia respeito Investigação dos Antecedentes Pessoais. Tomou conhecimento durante entrevista devolutiva, durante a qual fora informado de que o motivo para a reprovação consistia no fato de ele responder a processo penal sem trânsito em julgado. 2. Interpôs à Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar conhecimento da motivação da sua exclusão na fase de investigação de antecedentes pessoais, mas não obteve resposta. Violação ao Princípio Constitucional da ampla defesa. 3. A análise dos autos apronta que o cerne da desclassificação do candidato na 5
a
fase do concurso se baseou unicamente na existência de ação penal, que foi extinta. Violou o Princípio da Presunção de Inocência. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877666-18.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, na fase de investigação de antecedentes pessoais. A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo que motivou a eliminação, por ausência de condenação criminal transitada em julgado, garantindo ao impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite; (ii) estabelecer se a Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência ao fundamentar o ato de exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação penal em curso, desacompanhada de sentença condenatória transitada em julgado, não constitui, por si só, fundamento legítimo para exclusão de candidato em fase de investigação social, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) e do STJ. 4. O Edital nº 001/PMPA/2016 e a Resolução nº 001/EMG/PM2/2016, que regulam a investigação social, não autorizam a exclusão automática com base apenas na condição de denunciado, exigindo análise de conduta incompatível com o cargo, devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A discricionariedade administrativa deve respeitar os direitos fundamentais e a motivação dos atos administrativos, não sendo absoluta nem imune ao controle jurisdicional, especialmente quando violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência (CF, art. 5º, incisos II, LIV e LVII). 6. A conduta atribuída ao candidato em processo penal extinto por prescrição não revela, de forma concreta, inaptidão moral ou incompatibilidade manifesta com o cargo de policial militar, inexistindo justa causa para sua eliminação. 7. O entendimento do Ministério Público e a jurisprudência do TJPA confirmam a tese de que a mera tramitação de ação penal sem condenação não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos em concursos da área de segurança pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812768-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Importante frisar que tais decisões estão em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — especialmente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF) — e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente condenações penais com trânsito em julgado são aptas a constituir óbice legítimo ao acesso a cargos públicos.

No caso concreto, inexiste condenação judicial que justifique a restrição ao direito do impetrante de prosseguir no certame. A autoridade coatora, ao se basear unicamente em registros criminais sem trânsito em julgado, incorreu em manifesta ilegalidade, impondo ônus desproporcional e inconstitucional ao candidato, com base em juízo de valor dissociado do ordenamento jurídico vigente.

A alegação da autoridade impetrada, no sentido de que a Administração detém discricionariedade para definir critérios de exclusão com base na “reputação pretérita” do candidato, não se sustenta juridicamente diante do princípio da não culpabilidade, que veda a imposição de sanções ou restrições baseadas em meras suspeitas ou acusações não confirmadas.

Ademais, o parecer ministerial bem observou que o impetrante comprovou documentalmente a inexistência de qualquer condenação criminal, o que afasta, de forma definitiva, qualquer juízo de inidoneidade moral apto a justificar sua eliminação.

Importa destacar, por fim, que os atos administrativos, ainda que revestidos de presunção de legitimidade, estão sujeitos ao controle judicial de legalidade, sendo imprescindível que guardem observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e motivação adequada.

Diante de todo o exposto, resta demonstrada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, devendo ser reconhecida a nulidade do ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame, por afronta direta à Constituição e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, a fim de determinar à autoridade coatora que promova a imediata reinclusão do impetrante na listagem final de aprovados do Processo Seletivo Simplificado PSS nº 01/2024/SEAP, garantindo-lhe o prosseguimento regular nas etapas subsequentes, bem como eventual contratação, caso atendidos os demais requisitos legais e classificatórios.

Sem custas e
sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025